Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0702154-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO BATISTA ALVES COSTA NAVA IMPETRANTE: ROSEMARY DE JESUS SANTOS DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de JOAO BATISTA ALVES COSTA NAVA, no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que vem lhe causando constrangimento ilegal, pois, nos autos de no 0707534-14.2021.8.07.0012, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública (Inquérito policial no 1502/2021-30a DP, ocorrência policial no 7644/2021-30a DP). Informa que o paciente foi preso, em flagrante delito, no dia 22.12.2021, pela prática, em tese, das condutas previstas no art. 121, § 2o, inciso VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c arts. 5o, caput e 7o, caput, ambos da Lei no 11.340/2006 (tentativa de feminicídio). Diz, em síntese, que no dia dos fatos, por volta de 5h, o paciente se dirigia para o seu trabalho, quando encontrou com sua companheira, suposta vítima, da qual estava separado há aproximadamente 3 (três) meses. Alega que o casal estava vendendo uma casa e ambos discordavam do valor da venda, entre outros assuntos, motivo pelo qual se iniciou um desentendimento, com xingamentos e empurrões, que culminou com o desferimento de golpes de faca por parte do paciente em desfavor de sua ex-companheira. Acrescenta que ele entrou em desespero e chamou a polícia, oportunidade na qual se entregou, confessando que “não queria matar a sua eis [sic] companheira más [sic] dar um susto”. Alega que o paciente precisa imediatamente de cuidados médicos, pois há 2 (duas) semanas está doente, o que levou a Penitenciária na qual se encontra recolhido a providenciar uma consulta de emergência no hospital público de Brasília. Sustenta que o “paciente sofre de depressão, pressão alta, diabetes e artrite gotosa (gota)”, motivo pelo qual deve ser concedida a ele a prisão domiciliar. Ressalta que “há mais de uma semana ele está sentindo fortes dores reumática e sem poder usar calçados de tão inchados que os seus pés e cotovelos estão até o presente momento”, e que, apesar do pronto atendimento médico que recebeu, nem todas as medicações necessárias foram fornecidas. Argumenta que a decisão constritiva não apresenta argumento capaz de fundamentar a necessidade do encarceramento do paciente, amparando-se apenas em ilações, eis que desprovida de qualquer fato concreto. Assevera que o paciente tem um filho, com 22 anos de idade, em comum com a vítima, os quais dependem do seu labor, exercido na função de servente de pedreiro em uma empresa de engenharia nesta cidade de Brasília. Diz mais, que o paciente é pessoa de baixo nível de escolaridade, pois estudou somente até a terceira série do ensino básico, além de não ostentar antecedentes em seu desfavor, tratando-se de réu primário. Invoca a aplicação do princípio da presunção de inocência e aduz que a prisão cautelar está sendo utilizada como indevida antecipação de pena. Requer, liminarmente, a imediata liberação do paciente, expedindo-se o alvará de soltura competente. Caso não seja acolhido o pedido de liberdade, pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, apesar de não haver pedido expresso, infere-se que busca a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Da documentação colacionada, verifica-se que, na audiência de custódia ocorrida em 23.12.2021, o d. Juízo do NAC, acolhendo a manifestação ministerial pela conversão do flagrante em prisão preventiva, determinou a segregação cautelar do autuado para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...) “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Segundo o APF, a polícia foi chamada para atender à ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima sendo socorrida por Bombeiros. Ela havia sido golpeada com faca e apresentava três perfurações no corpo: duas na região peitoral e uma no braço. O estado de saúde da ofendida era grave. Os militares continuaram em diligência e findaram por localizar o autuado escondido em obra localizada nas proximidades do local dos fatos. De acordo com os policiais, JOÃO BATISTA teria admitido a autoria das agressões. O histórico de ocorrências de violência doméstica entre os envolvidos expõe fato recente, em cuja ocorrência policial a vítima reportou que: "manteve um relacionamento amoroso com JOÃO BATISTA ALVES COSTA NAVA, durante aproximadamente 25 anos, sendo que tem um filho em comum, BRUNO DE SOUZA NAVA, de 22 anos de idade (que reside com a declarante). Relata que o casal resolveu se separar há três meses atrás, por motivo de brigas, pois JOÃO é muito nervoso, apesar de nunca ter a agredido fisicamente. Desde de que se separaram, JOÃO não aceita o término, e constantemente, persegue a declarante em sua residência e na parada de ônibus, umas duas a três vezes por semana, por volta das 5h, horário em que a declarante sai para trabalhar. Além disso, JOÃO fica ligando várias vezes por dia, pedindo para reatar o relacionamento. Que isso vem perturbando a declarante. Que no dia 1/12/2021, por volta de 5h20, estava indo até a parada de ônibus quando JOÃO apareceu do nada e disse: "PORQUE TU NÃO VOLTA PRA CASA? TU TINHA QUE VOLTAR PRA TUA CASA, SUA DESGRAÇA". Que hoje, dia 3/12/2021, por volta de 12h, estava em sua casa (alugada) localizada no Bairro residencial Oeste, Quadra 303, quando JOÃO apareceu em frente e disse que iria vender a outra casa em que moravam juntos anteriormente. Que a declarante chegou a entrar na justiça para fazer com que JOÃO venda a casa, para que o dinheiro seja dividido entre o casal. A declarante deseja apenas que JOÃO pare de entrar em contato, pois isso vem a incomodando muito." Por essa razão, foram deferidas medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato entre JOÃO BATISTA e a ofendida (autos no 0707029-23.2021.8.07.0012). Contudo, o ora autuado não foi localizado para intimação acerca dessa decisão. Restou evidenciado que o autuado não se conformou com o término do relacionamento e, por isso, resolveu matar a vítima. Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. Por fim, o trabalho lícito e a residência fixa por si só não afastam a gravidade em concreto dos fatos e não infirmam as conclusões do Juízo. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO BATISTA ALVES COSTA NAVA; DATA DE NASCIMENTO: 24/06/1974; PAI: PEDRO NAVA FILHO; MÃE: RAIMUNDA ALVES COSTA NAVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (ID 32158044, págs. 2/6. Grifou-se). Apesar de alegar, na inicial, que o d. Juízo a quo inferiu a revogação da prisão preventiva, não foi acostada cópia do referido decisum. Por outro lado, acostou-se cópia da denúncia oferecida em desfavor do paciente, na qual se imputa a ele a prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de tentativa de feminicídio qualificada pelo motivo torpe. De acordo com a exordial acusatória (ID 32158053), no dia 22.12.2021, por volta de 5h30, após descumprir medida protetiva de urgência e se aproximar de sua ex-companheira, o paciente teria desferido golpes de faca contra ela, atingindo-a pelo menos duas vezes na região do peito e pelo menos uma vez na região do braço. O crime são não teria se consumado porque a vítima foi socorrida ao Hospital de Base e submetida a procedimento cirúrgico. Do que consta e, em sede de cognição sumária, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria tentado ceifar a vida de sua ex-companheira por meio de golpes de faca em região de alta letalidade. Quanto ao alegado estado de saúde do paciente, não consta qualquer laudo ou relatório médico que indique a necessidade da prisão domiciliar pretendida. Diante de tais fatos e dos parcos elementos que instruem a impetração, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Importante frisar que o crime de tentativa de feminicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Portanto, em análise perfunctória, entende-se que a decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR